Tribunal: TCU
Processo: 033.543/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente a convênio firmado para execução de sistema de abastecimento de água, na qual se verificou a não aplicação da contrapartida pactuada e a não restituição do saldo do ajuste. Análise de alegações de defesa do ente municipal.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa ante irregularidades na execução do Convênio 2.475/2005 (Siafi 555349). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 202, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir Soliney de Sousa e Silva da relação processual; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o Município de Coelho Neto/MA efetue e comprove perante este Tribunal o recolhimento das quantias especificadas a seguir aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo pagamento, na forma da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 36.519,27 29/03/2007 156,87 08/11/2008 9.3. informar ao Município de Coelho Neto/MA que: 9.3.1. a liquidação tempestiva do débito saneará o processo e permitirá que suas contas sejam julgadas regulares com ressalva e que lhe seja dada quitação; 9.3.2. a ausência dessa liquidação poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, acrescido de correção monetária e juros moratórios, e aplicação de multa.